Tribunal: TJDFT
Processo: 0737535-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737535-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON CONFESSOR ALVES RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE MÉDICO-HOSPITALAR. CIRURGIAS DESNECESSÁRIAS. FATO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, cuja contagem do prazo se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor-CDC). 2. O princípio do actio nata informa que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil - CC. 3. Para análise de ocorrência da prescrição no caso, a par de definir o limite temporal, é necessário fixar o termo inicial de contagem do referido prazo. Na hipótese, a redação do art. 27 do CDC informa que a contagem se dá com o conhecimento do dano e sua conexão com determinada autoria. Tal opção normativa decorre da constatação de que, nos acidentes de consumo, é possível que, durante muito tempo, o consumidor, por motivos variados, não consiga associar o dano à determinada prestação defeituosa de serviço. Embora as cirurgias sejam antigas, somente em 2018 ou 2015, foi possível ao autor vincular o dano à eventual prestação defeituosa do serviço. 4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). 5. Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. 6. As questões relacionadas a erros médicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC. 7. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A exceção está expressa no § 4° do art. 14: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade. 8. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar. Nos termos do § 1°, do art. 14 do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." 9. Na hipótese, tanto pela ótica da responsabilidade objetiva como da subjetiva, o acervo probatório evidencia que não houve falha na prestação dos serviços. Ausente o defeito do serviço, afasta-se, naturalmente, o nexo de causalidade com os alegados danos materiais e morais. 10. Recurso conhecido. Prescrição afastada. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 15 do Código Civil, asseverando que restou comprovada a falha da prestação de serviço por parte do recorrido em razão da ofensa do dever de informação sobre os procedimentos médicos realizados no recorrente-paciente sem o seu livre consentimento, razão pela qual o recorrido deverá ser responsabilizado civilmente. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19/5/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 14, ambos do CDC, e 15 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, tanto pela ótica da responsabilidade objetiva como da subjetiva, o acervo probatório evidencia que não houve falha na prestação dos serviços. A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu que “embora o autor tenha sofrido inúmeras cirurgias sem sucesso, todas elas, na opinião do perito, tiveram a sua indicação precisa e visaram a melhora da sintomatologia dolorosa do paciente”. (...) Revelou a prova técnica, de forma objetiva e conclusiva, não ser possível qualificar como falhos, deficitários ou insuficientes os serviços prestados pelo hospital ao paciente, notadamente no que se refere às cirurgias de 2002, 2003 e 2004. Nessa linha, a observação dos autos, em consonância com a prova documental e pericial trazida a exame, não demonstra relação de causalidade entre o tratamento médico aplicado e o evento danoso alegado pelo apelante. Ausente o defeito do serviço, afasta-se, naturalmente, o nexo de causalidade com relação a danos” (ID 34564769). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto à pleiteada condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025